Tribunal: STF
Processo: HC 241265
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-18
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva. Lei Maria da Penha. Alegado decreto de prisão preventiva de ofício. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.  



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Antônio Alves dos Santos, contra decisão monocrática do Relator do HC 907.500/PR do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 1).  



    O paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, tendo em vista suposta prática dos delitos previstos no art. 147 do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006, e no art. 24-A da referida legislação especial (evento 8).  



    No presente writ, a Defesa sustenta inidoneidade da decisão que decretou a prisão preventiva, porquanto não houve requerimento ministerial para a custódia cautelar. Aduz a impossibilidade da conversão de ofício da prisão em flagrante em prisão preventiva. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente.  



    É o relatório. Decido.  



    Colho do ato apontado como coator (evento 6):  



    “(...).



    O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça pacificaram orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Assim, passo ao exame das alegações trazidas pela defesa, a fim de verificar a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem, de ofício. 



    Inicialmente, não verifico a negativa de prestação jurisdicional alegada pelo impetrante. Embora não tenha sido conhecimento o habeas corpus, ao examinar o pedido liminar, assim asseverou o Desembargador Relator:



    Extrai-se dos autos que, o paciente foi preso em flagrante no dia pela 27/01/2024 prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 147 do Código Penal c/c art. 24/A da LEI 11.340/06 – B.O. ao mov. 1.3. O Ministério Público apresentou manifestação, pugnando pela homologação do flagrante, com a consequente concessão de liberdade provisória (mov. 9.1 – 1º Grau de Jurisd.). 



    Ao analisar o feito, o Juízo de origem assim decidiu (mov. 13.1 – 1º Grau de Jurisd.):



    “Cuida-se de auto de prisão em flagrante de ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS, pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 147 do Código Penal, na forma da Lei n. 11.340 /2006, e no art. 24-A da mesma legislação. O Ministério Público ofereceu parecer em mov. 9.1, no qual pugnou pela homologação da prisão em flagrante e pela concessão de medidas cautelares diversas da prisão. É o relato do necessário. DECIDO. De proêmio, quanto à homologação da prisão em flagrante, verifico que o autuado foi detido em estado de flagrância, por haver, supostamente, cometido os crimes de ameaça, em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, e de descumprimento de medidas protetivas de urgência, nas condições descritas no auto de prisão em flagrante, tendo sido ouvidos, na oportunidade, o condutor (mov. 1.5/1.6), duas testemunhas (mov. 1.7/1.8/1.15/1. 16), a vítima (mov. 1.9/1.10) e o conduzido (mov. 1.18/1.19). Foi expedida a nota de culpa (mov. 1.21), comunicado o juízo criminal (mov. 1.1) e o Ministério Público (mov. 1.22). Ainda, restaram observadas as garantias constitucionais do autuado. A situação de flagrância se configurou na forma do disposto no inciso I do art. 302 do Código de Processo Penal, porquanto o conduzido foi preso enquanto praticava, em tese, uma das condutas que lhe é imputada pela ofendida. [...] Passo ao exame, neste momento, do requerimento ministerial de concessão de medidas cautelares diversas da prisão (mov. 9.1). Sustenta o órgão ministerial que não se encontram presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar. Do exame dos autos, verifico que o pleito não merece acolhida, uma vez que, no entendimento deste magistrado, consoante o disposto no art. 302 do CPP, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes à hipótese concreta. [...] Assim, não há constrangimento ilegal na decisão do juiz que, em que pese homologar a prisão em flagrante, por verificar sua regularidade, afasta o anterior pleito ministerial de liberdade provisória e converte a prisão em flagrante em preventiva. É o que se passa a fundamentar. [...] A nova redação passou a dispor, expressamente, nos artigos 312, § 2º, e 315, do CPP, a necessidade da contemporaneidade e da existência de fatos novos que justifiquem o uso da medida extrema. [...] A prova da está estampada no próprio auto materialidade de prisão em flagrante (mov. 1.2), nos boletins de ocorrência (mov. 1.3/1.4), no mandado de fiscalização (mov. 1.11), nos mandados de intimação (mov. 1.12 a 1.14) e nos depoimentos orais colhidos. Da mesma forma, fazem-se presentes suficientes indícios da delitiva, o que se extrai, autoria igualmente, dos relatos da vítima e das testemunhas. [...] Nesse ponto, importante apontar que a medida protetiva, em tese, violado pelo flagrado não é a primeira requerida pela vítima. Há menos de um ano, a ofendida pugnou pela concessão de medidas protetivas, as quais foram concedidas pelo Judiciário, conforme autos n. 0000952-08.2023.8.16.0048. Chama a atenção deste magistrado que, naquela ocasião, a vítima relatou que “estaria sendo ameaçada de morte pelo seu amasio Antonio Alves dos Santos, e ainda o mesmo tacou gasolina na mesma com a intenção de atear fogo na solicitante. No local em conversa com a solicitante esta relatou que teve uma discussão com Antônio e que pediu socorro na rua das camélias para populares, a mesma relatou que Antônio lhe ameaçou de morte e ainda tacou gasolina na mesma com intenção de queimá-la, ao atender a situação foi constatado que a mesma estava com forte odor de gasolina” (mov. 1.3 daquele feito). Cinco dias após a concessão, todavia, embora a gravidade do relatado, sobretudo pela alegação de que o flagrado havia jogado gasolina sobre seu corpo com o intuito de queimá-la, a própria vítima pugnou pela retirada das medidas protetivas, sob o fundamento de que o autuado havia ido embora e que ela seguiria sua vida sozinha, na sua casa (mov. 31.1 dos autos n. 0000952- 08.2023.8.16.0048). [...] Ante o exposto, na forma da fundamentação supra, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante de ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso III, ambos do CPP, para garantia da ordem pública e da execução das medidas protetivas de urgência”.



    Pois bem. A custódia cautelar se caracteriza por ser uma medida excepcional e somente cabível quando estiverem presentes os seus pressupostos e requisitos, na forma prevista nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal e, ainda, forem insuficientes as medidas cautelares previstas no artigo 319, do referido códex. Consoante dispõe o art. 312, do Código de Processo Penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão (fumus boni iuris) preventiva poderá ser decretada como, da garantia da ordem pública ou econômica, para conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). A presença de uma dessas hipóteses é suficiente para, juntamente com os pressupostos e condição de admissibilidade, autorizar o decreto de prisão preventiva. Assim, no presente caso, há presença de indícios de e prova da autoria materialidade, quando verificada através do Auto de Prisão em Flagrante (mov. 1.2), Boletim de Ocorrência (mov. 1.4) e Termos de Declarações e Depoimentos [...] Além disso, conforme destacado pelo Juízo de origem, a segregação cautelar do paciente mostra-se necessária, não só para garantir a ordem pública, mas para resguardar a integridade física e psíquica da vítima, vez que “A ofendida relatou que o autuado não aceita o fim do relacionamento, que pediu novas medidas protetivas de urgência no último dia 05, que ele esteve ontem pela manhã na sua residência e lhe ameaçou e que, na parte da tarde, ele retornou e tornou a ameaçá-la, inclusive dizendo que, se ela não retirasse nas medidas protetivas, ele mataria ela e um vizinho juntos (mov. 1.10). A condutora do flagrante, por sua vez, asseverou que, de fato, a vítima acionou a Polícia Militar em duas oportunidades e que, na segunda vez, a equipe policial conseguiu verificar que o autuado estava em frente à residência da vítima, onde foi abordado, discutindo com ela (mov. 1.6)”. Portanto, a custódia preventiva do paciente, ao menos por ora, deve ser mantida, considerando a gravidade dos delitos, como já ressaltado, bem como para se garantir a aplicação da lei penal, razão pela qual a concessão da liberdade, por ora, tumultuaria a ordem pública e implicaria conivência que leve a maior descrédito da população com o Poder Judiciário. Permitir que o paciente continue em circulação gerará verdadeira sensação de impunidade perante a população e, consequentemente, o descrédito da Justiça. Em crimes desta natureza, ao Poder Judiciário cabe dar verdadeira resposta à comunidade, agindo energicamente, sob pena de se ver comprometida a ordem pública. Nota-se, assim, que a segregação cautelar se encontra fundamentada em elementos idôneos e suficientes para que a medida seja aplicada ao paciente, considerando a necessidade de garantia da ordem pública, bem como a aplicação da lei penal, existindo elementos concretos da prática criminosa [...] Por fim, em que pese o órgão ministerial tenha apresentado manifestação favorável pela liberdade provisória do paciente, com imposição de medidas cautelares, saliento que não se descuida da relevância do pronunciamento do Ministério Público para a formação do convencimento do julgador, entretanto, o parecer não vincula o tendo o Magistrado singular exercido seu juízo de entendimento judicial, discricionariedade e demonstrado na decisão as razões da formação de seu convencimento pela decretação da prisão do paciente. (e-STJ, fls. 7-12; grifou-se.)



    A decisão impugnada está em consonância com o entendimento desta Corte. 



    Com o advento da Lei n. 13.964/19, de fato, não é mais possível a decretação de ofício da custódia cautelar pelo juiz. Todavia, cumpre esclarecer que a manifestação do parquet pela aplicação de medidas alternativas diversas ao cárcere, permite ao juiz avaliar a pertinência das referidas cautelares e, nessa condição, impor a mais adequada e suficiente ao caso, inclusive a mais grave, qual seja, a prisão preventiva, como na hipótese dos autos(...)



    Dessa forma, não vislumbro flagrante ilegalidade capaz de permitir a concessão da ordem nessa instância. 



    Nesse contexto, é caso de reconsideração da decisão anterior, que indeferiu apenas o pedido liminar, para que seja indeferido liminarmente o habeas corpus. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus.”  



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.  



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus”supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE). 



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente